Tribunal: TJMT
Processo: 1008519-32.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008519-32.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON NUNES MARES - CPF: 052.669.481-59 (APELANTE), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EMANOEL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 029.830.381-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTER APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 022.031.791-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVIÇÃO – REPASSSE DE DROGA A TERCEIRO E DISPENSA EM VIA PÚBLICA – ATO PRESENCIADO POR POLICIAIS MILITARES – FUNDADAS RAZÕES – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STF firmou recente entendimento de que não há inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as
buscas
realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta antecedente do apelante, que despejou drogas ao avistar a viatura policial (HC no 230.232).

O c. STJ considerou lícita a busca pessoal
“quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial”
(AgRg no HC no 750.295/RS).

“É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal e domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência”
(TJMT, Ap no 1017513-20.2021.8.11.0042).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1008519-32.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CLEITON NUNES MARES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por CLEITON NUNES MARES contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1008519-32.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 208885355).

O apelante alega a ilegalidade das provas
sob assertiva de que
“não demonstrada a justa causa que

autorizasse a busca pessoal”
.

Requer provimento para que seja declarada nula as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvido (ID 208885370).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 208885373).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL –INADMISSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 214641187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 27 de abril de 2023, por volta das 17h40min, na Rua 03, no 758, bairro Osmar Cabral, no município de Cuiabá/MT, o denunciado Cleiton Nunes Mares, trazia consigo e guardava, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 0,34 g (trinta e quatro centigramas) e 33 (trinta e três) porções de maconha, com massa total de 450,28 g (quatrocentos e cinquenta gramas e vinte e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Cleiton Nunes Mares como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de justiça - ID 208885291).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 118007216) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 118007219), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas, respectivamente, nas listas “F1” e “F2”/”E” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito [...]

Da análise dos autos, denota-se que em seu interrogatório judicial o acusado confessou espontaneamente a prática delitiva, afirmando que de fato comercializava substância entorpecente, devido a sua precária situação financeira.

Explicou que no momento da abordagem trazia consigo 03 (três) pedras de crack e R$75,00 (setenta e cinco reais) em espécie.

Negou, contudo, que tivesse vendido a porção de droga apreendida na posse do usuário CARLOS.

Convém assinalar que a confissão judicial do acusado é corroborada pelo testemunho dos policiais militares RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA e WELTER APARECIDO DOS SANTOS colhidos também no decorrer da instrução processual, ocasião em que descreveram cautelosamente a ocorrência, confirmando que a localidade da ocorrência é afamado ponto de traficância e durante o patrulhamento ostensivo, visualizaram o acusado entregando algum objeto a um indivíduo, posteriormente identificado como CARLOS e, por isso, decidiram abordá-los.

Explicaram que o usuário dispensou algum objeto ao solo, assim que visualizou a viatura policial, o que se constatou tratar-se de uma porção de substância entorpecente que o próprio usuário afirmou ter adquirido do acusado.

Afirmaram, ademais, que na posse do acusado foram apreendidas algumas porções e que havia outras escondidas nas proximidades, debaixo de tijolos e no muro, as quais, de acordo com o relato do PM RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA possuíam embalagens idênticas àquelas encontrados no bolso do acusado. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado CLEITON NUNES MARES, brasileiro, convivente, jardineiro, nascido em 05/08/1992, natural de Cuiabá/MT, portador do RG n. 22955348 SSP/MT e inscrito no CPF n. 052.669.481-59, filho de Amadeu de Olinto Mares e Cleotides de Souza Nunes, residente na Rua 08, n. 54, quadra 08, bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, Telefones: (65) 9211-5773 e (65)98439-2471, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. [...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de CLEITON NUNES MARES, [...] no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 550 (quinhentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, ambos do Código Penal, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n. 47 do TJMT e, ainda, a reincidência específica, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 208885355.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Rundinelis de Lima Moreira e Welter Aparecido dos Santos que: 1) durante rondas pelo bairro Osmar Cabral, visualizaram o apelante
“passar alguma coisa”
para uma pessoa que estava no local (Carlos Emanoel Moreira de Souza), o qual, ao perceber a viatura policial,
“soltou objeto ao solo”
, motivando as abordagens; 2) na posse do apelante, tinham 2 (duas) porções de maconha e 3 (três) pedras de pasta-base de cocaína, além de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em espécie; 3) próximo ao apelante, em um muro e embaixo de tijolos, localizaram outras porções de droga, que totalizaram 33 (trinta e três) porções de maconha e 3 (três) de pasta-base de cocaína, pesando, respectivamente, 450,28g (quatrocentos e cinquenta gramas e vinte e oito centigramas) e 0,34g (trinta e quatro centigramas).

Nesse quadro, a busca pessoal, realizada em via pública, ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2o, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que a pessoa oculta consigo objetos ilícitos, o que ocorre, por corolário lógico, após jogar porção de droga em via pública.

Frise-se que o c. STF firmou recente entendimento de que não há inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as
buscas
realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta antecedente do apelante, que despejou drogas ao avistar a viatura policial (HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023).

No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal
“quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial”
(AgRg no HC n. 750.295/RS – Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado – 15.12.2023).

Anote-se julgado deste e TJMT:

“É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal e domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.”
(AP N.U 1017513-20.2021.8.11.0042, Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira – 18.7.2023)

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Reanalisada a dosimetria do apelante, a reincidência [condenação por tráfico de drogas - ação penal N.U 1009270-87.2021.8.11.0042] obsta o tráfico privilegiado, justifica a reprimenda final em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a imposição do regime inicial fechado, consideradas a natureza e quantidade de drogas apreendidas [33 (trinta e três) porções de maconha, pesando 450,28g (quatrocentos e cinquenta gramas e vinte e oito centigramas), e 3 (três) pedras de pasta-base de cocaína, pesando 0,34g (trinta e quatro centigramas)], sopesadas de forma negativa pelo juízo singular.

Enfim, atente-se que o apelante possui condenação por tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 11.7.2022 e originou o PEP no 2000745-31.2023.8.11.0042 [SEEU], de modo que este tráfico não se trata de fato isolado em sua vida e merece classificação de tráfico habitual.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024